Tribunal: TJDFT
Processo: 0713359-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela ajuizada em face do Distrito Federal, pleiteando o fornecimento dos medicamentos Micofenolato de Mofetila 500 mg ou Micofenolato Sódico 360 mg, registrados na ANVISA, mas não padronizados pelo SUS, para o tratamento de lúpus eritematoso sistêmico. A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento do medicamento, e rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a necessidade de inclusão da União no polo passivo e a competência da Justiça Comum para a ação; (ii) a obrigatoriedade do Distrito Federal em fornecer o medicamento solicitado pela parte autora, considerando o direito à saúde; e (iii) a possibilidade de condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para ações sobre medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, é da Justiça Comum, salvo se o custo anual do tratamento superar 210 salários-mínimos, conforme fixado no Tema 1.234 do STF. No caso, o custo não atinge esse limite, afastando o deslocamento para a Justiça Federal. As alterações de competência só se aplicam a ações ajuizadas após a publicação do acórdão paradigma.
4. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal como dever solidário entre os entes federativos, permitindo que a ação seja proposta contra qualquer um deles isoladamente, nos termos do Tema 793 do STF.
5. A obrigação de fornecer medicamentos não incorporados pelo SUS exige a comprovação cumulativa da necessidade clínica, ineficácia das opções disponíveis no SUS e incapacidade financeira do paciente, requisitos preenchidos neste caso, conforme Tema 106 do STJ.
6. A Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional, conforme estabelecido pelo STF no Tema 1.002. No caso concreto, os honorários foram fixados em R$ 1.100,00, majorados pela apreciação recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do Distrito Federal não provido. Dado provimento ao recurso da Defensoria Pública.
Tese de julgamento:
1. A Justiça Comum é competente para ações relativas ao fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados pelo SUS, salvo se o custo anual superar 210 salários-mínimos, nos termos do Tema 1.234 do STF. Ademais, as alterações de competência só se aplicam a ações ajuizadas após a publicação do acórdão paradigma.
2. O Estado tem obrigação solidária de fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, desde que comprovados: (i) necessidade clínica por laudo médico; (ii) ineficácia de tratamentos disponíveis no SUS; e (iii) incapacidade financeira do paciente.
3. A Defensoria Pública tem direito a honorários advocatícios sucumbenciais destinados ao seu fortalecimento institucional, mesmo em ações contra ente público aos quais pertence.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 24, XII, 196; CPC, arts. 85, §§ 3o, 4o e 8o, e 292; Lei 8.080/1990, arts. 17, VIII, 18, V, e 19.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.234 (RE 1.366.243); Tema 793 (RE 855.178); STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156); STF, Tema 1.002 (RE 1.140.005).